Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. AUSENTE. TEMA No 880, STJ. NÃO VIOLAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição, omissão e e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa.
5. A divergência jurisprudencial com precedentes não vinculantes não constitui vício passível de correção em sede de embargos de declaração.
6. O acórdão embargado expressamente consignou os motivos pelos quais se entendeu que, segundo o entendimento do STJ, não há interrupção do prazo prescricional no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar em violação do Tema no 880 do STJ, muito menos em erro material
7. Necessário reconhecer a omissão apontada em relação aos honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão deixou de levar em conta a concessão da gratuidade de justiça à parte vencida, o que acarreta a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
8. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema no 880. TJDFT: Acórdão 1658889, Relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Acórdão 1648733, Relator Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível. Acórdão 1649405, Relator Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível. Acórdão 2070016, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível. Acórdão 2005919, Relatora Desa. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível.